Tribunal: TJMT
Processo: 1010162-96.2024.8.11.0007
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010162-96.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDPO MONTANARI OLIVEIRA - CPF: 760.699.232-00 (RECORRENTE), NAIANY CRISTINA LIMA - CPF: 976.923.362-53 (ADVOGADO), ADRIANA JUSTINIANO DE OLIVEIRA - CPF: 013.280.192-25 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), JULIANA DANTAS COUTINHO - CPF: 073.952.714-24 (ADVOGADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
CANCELAMENTO DE VOO. REALOCAÇÃO UNILATERAL. ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA DO ITINERÁRIO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de cancelamento e alteração unilateral de voo contratado pelo autor, sem comprovação da devida comunicação ou oferecimento de alternativas adequadas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade civil da companhia aérea por falha na prestação do serviço, diante da ausência de prova de comunicação efetiva da alteração do voo e da não disponibilização de reacomodação ou reembolso integral ao consumidor.

III. Razões de decidir

3. Não há nos autos comprovação de que a companhia aérea comunicou o passageiro sobre a alteração com a antecedência mínima prevista no art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

4. A modificação unilateral do itinerário, com aumento da duração da viagem, pernoite não programado e alteração do destino final, impõe ônus excessivo ao consumidor e não pode ser presumida como aceita.

5. A ausência de prova de que foram oferecidas opções de reembolso integral ou reacomodação adequada configura violação do dever de informação e do direito de escolha do consumidor, caracterizando falha na prestação do serviço.

6. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, conforme previsto no art. 14 do CDC, sendo irrelevante a demonstração de culpa para a obrigação de indenizar.

IV. Dispositivo

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
EDPO MONTANARI OLIVEIRA
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente busca a reforma da decisão, a fim de que seja reconhecida a falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar a título de danos morais.

DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Inicialmente, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a reclamante possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

MÉRITO

No caso em exame, restou incontroverso que o autor adquiriu passagem aérea junto à companhia ré para o trecho Porto Seguro – Porto Velho, com chegada prevista para as 01h10 do dia 25/02/2022.

Ocorre que o referido voo sofreu alteração, tendo o autor sido realocado para voo posterior, com previsão de chegada às 13h30 do dia 26/02/2022, o que implicou
atraso total de 36 horas.

Além disso, o novo itinerário apresentado ao consumidor possuía aproximadamente
12 horas a mais de duração
, incluía
pernoite não programado
e indicava
destino final diverso
daquele originalmente contratado, com distância estimada de 500 km.

Não há controvérsia quanto ao cancelamento do voo — fato expressamente reconhecido pela própria companhia aérea — que o justificou com base em reestruturação da malha aérea ocorrida no dia 20/02/2022. Alega, ainda, que procedeu à comunicação do autor com antecedência e que este teria aceitado o novo itinerário.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Nos termos do artigo 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, o transportador deve comunicar ao passageiro alterações programadas com antecedência mínima de 72 horas.

No caso, verifica-se que não há nos autos comprovação inequívoca de que o consumidor foi efetivamente cientificado das alterações realizadas
— sendo certo que “prints” de sistema interno não se prestam, por si sós, a demonstrar o cumprimento desse dever de informação.

Ademais, cumulado ao atraso de 36 horas na chegada ao destino final, o novo itinerário implicou aumento considerável na duração da viagem, inclusão de pernoite não programado e alteração do destino final originalmente contratado, circunstâncias que extrapolam o conceito de alteração ordinária e impõem ônus excessivo ao consumidor.

A alteração unilateral desproporcional não pode ser imposta ao passageiro sem sua expressa anuência, conforme estabelece o §1º do artigo 12 da referida Resolução da ANAC, segundo o qual, em casos de alterações significativas, cabe ao consumidor a escolha entre reacomodação e reembolso integral.

Dessa forma, não tendo a companhia aérea demonstrado que comunicou adequadamente o consumidor e que este anuiu com o novo itinerário, resta caracterizada falha na prestação do serviço.

Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabia à ré comprovar que o passageiro foi informado e que lhe foram oferecidas opções efetivas de reacomodação ou reembolso, o que não ocorreu no presente caso.

A responsabilidade da requerida é objetiva, nos moldes do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa para o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

A fixação do quantum indenizatório deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta: a condição econômica das partes, a extensão do dano, o grau de culpa da ré e a necessidade de desestimular práticas ilícitas semelhantes.

Diante disso, e considerando as particularidades do caso concreto, fixo a indenização por danos morais em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia que respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando enriquecimento sem causa da parte autora, ao mesmo tempo em que garante o caráter pedagógico da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil;

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025